Tribunal: TJSP
Processo: 1000151-14.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Princípio da causalidade – Cabimento de verba honorária – Fato objetivo da derrota.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000151-14.2017.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUTO
POSTO RIO VERDE LT, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000151-14.2017.8.26.0014 -Voto no 22872
2
APELAÇÃO CÍVEL No. 1000151-14.2017.8.26.0014
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: AUTO POSTO RIO VERDE LTDA
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz (a) Sentenciante: ROBERTA DE MORAES PRADO
Voto no. 22872
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA

EXTINÇÃO

ÔNUS
SUCUMBENCIAIS

Princípio da causalidade Cabimento de verba
honorária Fato objetivo da derrota.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de embargos à execução fiscal
opostos por Auto Posto Rio Verde Ltda., nos autos de execução
fiscal que lhe move a Fazenda do Estado de São Paulo,
alegando, em síntese, nulidade do auto de infração por estar
firmado em decreto que, não ocasião, não se encontrava
vigente; inexistência de infração, invalidade do lançamento e
abusividade da multa moratória.
A
r.
sentença
(fls.
225/228)
julgou
extintos os embargos à execução fiscal, sem resolução do
mérito, com fundamento no inciso V do artigo 485 do Código de
Processo Civil. Em consequência, condenou a embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios, que, levando em conta os critérios
previstos nos incisos I a IV do § 2° do artigo 85 do CPC, arbitro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000151-14.2017.8.26.0014 -Voto no 22872
3
por equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Apelou
a
embargante
(fls.
251/254),
visando a exclusão da condenação em honorários advocatícios.
O recurso foi recebido e respondido (fls. 261/266).
É o relatório.
Fundamento e voto.
A
questão
cinge-se
em
saber
se
a
embargante, ora apelante, deve ser condenada ao pagamento
de honorários advocatícios, em virtude da extinção dos
embargos à execução por ela opostos, ante ao reconhecimento
da litispendência.
Em respeito ao princípio da causalidade,
segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda ou à
instauração de um incidente deve responder pelos ônus deles
decorrentes, cabível, portanto, a condenação da embargante ao
pagamento de verba honorária.
Certo é que ficou caracterizado o fato
objetivo
da
derrota,
pois
que
houve
comparecimento da
embargada, ora apelada, para defender seus interesses e a não
concessão da honorária implicaria em enriquecimento sem
causa e ofensa à norma infraconstitucional.
Nesse sentido, o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000151-14.2017.8.26.0014 -Voto no 22872
4
“(...)
1. O princípio da sucumbência, adotado pelo art. 20 do CPC,
encontra-se contido no da causalidade, segundo o qual aquele
que deu causa à instauração do processo deve arcar com as
despesas dele decorrentes.”
(AgRg no REsp 1.211.981-PB, Terceira Turma, Relator Ministro
SIDNEI BENETI, J. 16/08/2011)
Portanto,
era
mesmo
de
rigor
a
condenação da apelante no ônus da sucumbência.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

CAMARGO PEREIRA
Relator